Tribunal: TJPA
Processo: 0005344-05.2013.8.14.0013
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005344-05.2013.8.14.0013

RECORRENTE: RUI PEREIRA DE SOUSA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. ART. 121,
CAPUT
, DO CPB. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA CONFIGURADOS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PROVAS TESTEMUNHAIS QUE CONFIRMAM A VIOLÊNCIA EXERCIDA PELO ACUSADO. VÍTIMA QUE DEU UM TAPA NO ACUSADO E FOI SURPREENDIDA POR UMA FACADA NO ABDÔMEN. PROVA SEGURA. PRONÚNCIA QUE DEVE SER MANTIDA. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. DESCLASSIFICAÇÃO DE HOMICÍDIO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. IMPOSSIBILIDADE. DÚVIDA ACERCA DO DOLO. PROVA TESTEMUNHAL. ASPECTOS QUE DEVEM SER ANALISADOS PELO JÚRI POPULAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A pronúncia proferida às fls. 81/92 (ID 5535580) foi acertada, para que o acusado Rui Pereira de Sousa seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular, juízo natural para o julgamento, nos casos de crimes dolosos contra a vida. Assim, afasta-se qualquer dúvida sobre a validade e legitimidade da pronúncia, tendo em vista que, mesmo sem o exame de corpo de delito, resta comprovada a ocorrência do fato, com base em outras provas produzidas em juízo, no bojo da ampla defesa e do contraditório, existindo, ainda, a possibilidade de juntada do Laudo de Exame de Corpo de Delito após a sentença de pronúncia.

2. A absolvição por legítima defesa somente há de ter lugar quando houver prova inequívoca, cristalina, absoluta da excludente, o que não restou configurado no presente caso, levando em conta as circunstâncias em que o crime ocorreu, dúvidas estas a serem dirimidas pelo Conselho de Sentença. A tese de legítima defesa reclama, no mínimo, um exercício de argumentação, pois as provas testemunhais coligidas demonstram a violência com que o réu, ora recorrente, investiu contra a vítima, atingindo-lhe com uma facada na região abdominal, fato esse que não se coaduna com a excludente levantada. É forçoso reconhecer que, a violência ultrapassa, e muito, o que seria aceitável como necessário para repelir um tapa.

3. Dessa forma, vê-se que a legítima defesa não restou extreme de dúvida, não está comprovada de forma cabal e irrefutável. Ademais, sua admissibilidade exigiria uma análise de vários outros elementos informativos dos autos, implicando em uma interpretação da prova não admissível em sede do presente recurso, mesmo porque, qualquer juízo de valor, caberá ao Conselho de Sentença.

4. As provas constantes dos autos não deixam a menor dúvida de que o réu pretendia matar a vítima ou, pelo menos, assumiu o risco quando desferiu um golpe de arma branca no abdômen da mesma, logo, não há que se falar, nesse momento, em desclassificação do crime de homicídio para o crime de lesão corporal seguida de morte. Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu. A dúvida quanto à intenção do acusado deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença, que é o juízo natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar o que alega.

5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e finalizada aos vinte dias do mês de setembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 13 de setembro de 2021.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Rui Pereira de Sousa
(nascido em
29/11/1986
) interpôs
Recurso Penal em Sentido Estrito
, inconformado com a decisão prolatada em
15/05/2018
, ID 5535580 – págs. 81/92, pelo MM. Juiz de Direito Titular da 3ª Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA,
Dr. Júlio Cézar Fortaleza de Lima
, que o
pronunciou
pela prática do crime previsto no art. 121, caput, do CPB (
crime de homicídio simples
), para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Narra a
denúncia
(ID 5535570 – págs. 04/07) que se trata de inquérito policial visando apurar prática do
crime de homicídio
, ocorrido no dia
19/10/2013
, por volta das 04h00min, na entrada do bairro
São Cristovão
, no município de Capanema/PA. O denunciado
Rui Pereira de Sousa
, vulgo “Braço Torado”,
ceifou dolosamente a vida da vítima Francisco Neto Ribeiro Fernandes
.

Consta nos autos da investigação policial que houve um
desentendimento entre o denunciado e a vítima pelo valor de R$ 2,00 (dois reais)
, tendo
a vítima dado um soco no denunciado
, onde este, com fins de acerto de contas e com o vínculo psicológico voltado para a prática delitiva, sobretudo em ceifar a vida da vítima,
desferiu um golpe com uma faca na região abdominal daquela
, causando o
óbito
.

Após a ação delituosa, o denunciado tentou empreender fuga, porém, foi capturado por policiais militares, tendo sido conduzido à delegacia de Polícia Civil, oportunidade em que
confessou ter desferido um golpe de faca no abdômen da vítima e relatou detalhes sobre a conduta criminosa
.

Em
razões recursais
(ID 5535583 – págs. 108/113), a defesa requer que seja declarada a
nulidade da sentença de pronúncia
, em razão da
ausência do exame de corpo de delito
. Sustenta também que,
a sentença de pronúncia do acusado deve ser reformada
, para que seja
reconhecida a legítima defesa
, devendo, portanto, ser o acusado
absolvido sumariamente
. Subsidiariamente, clama pela
desclassificação do crime de homicídio para o crime de lesão corporal seguida de morte
.

Pugna pelo
conhecimento
e
total p
rovimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(ID 5535584 – págs. 115/121), a Promotora de Justiça de 1º grau requer que seja
dado parcial provimento ao recurso
, a fim de que seja
acolhida a tese de desclassificação do crime de homicídio para o de lesão corporal seguida de morte
, na medida em que, consoante
depoimentos testemunhais colhidos em juízo
,
o acusado apenas reagiu à agressão, aplicando apenas uma facada na vítima Francisco
, sendo o crime de lesão corporal seguida de morte (art. 129, §3º, do CP) considerado um
delito preterdoloso
, em que exige o dolo no ato antecedente (lesão corporal) e a culpa no fato subsequente (morte da vítima).

Apreciando o recurso,
o juízo singular manteve a sua decisão
(ID 5535585 – pág. 122 –
juízo de retratação
).

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso manejado, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia pelos seus jurídicos fundamentos (parecer ID 5899952 – págs. 221/228).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da nulidade da pronúncia. Ausência de exame de corpo de delito.

A defesa do recorrente alega que não foi cumprido o disposto no art. 158 do CPP,
não havendo nos autos, exame de corpo de delito
e que,
nos crimes de homicídio, é
imprescindível o exame pericial, para demonstrar a existência da materialidade do crime, mesmo que, o agente tenha confessado a prática delituosa
. Dessa forma, a ausência do referido laudo causa nulidade da pronúncia.

Verifica-se que, o argumento da defesa está totalmente dissociado das provas produzidas durante a instrução criminal, senão vejamos:

A testemunha
Reginaldo Rosa Melo da Costa
, policial militar, afirma no seu depoimento em audiência, às fls. 54/59 (ID 5535575), o seguinte,
in verbis
:

“(...) Que efetuou a prisão do réu e que denunciaram que este estava procurando um carro, para fugir para o Estado do Maranhão e que o crime ocorreu no bairro de São Cristóvão, em frente ao terminal, sendo que a vítima recebeu uma furada de faca no abdômen e não sabe dizer se tratava de luta corporal, que o autor seria um rapaz que tinha um braço cortado. Informou que a vítima era conhecida da Polícia por praticar crimes, e que foi informado que o motivo do delito foi uma discussão por conta de uma quantia de R$ 2,00 (dois reais), que o acusado confessou ter furado a vítima, mas que não sabia que tinha matado. Que não encontraram a faca supostamente utilizada no crime (...)”.

Do mesmo modo a testemunha
Genário Dantas da Silva
, afirma em seu depoimento em audiência, às fls. 54/59 (ID 5535575), o seguinte,
in verbis
:

“Que relatou que participou da prisão do réu e que este estava com uma mochila, esperando um carro para fugir da cidade, que durante a madrugada o réu se desentendeu com a vítima que teria lhe pedido R$ 2,00 (dois) reais, tendo o denunciado se negado a dar essa quantia, pelo que a vítima lhe deu um tapa, tendo então aplicado uma facada nesta. Informou que encontraram a vítima com vida e a levaram à UPA, mas que esta veio a óbito em razão das lesões. Indicou que o denunciado confessou ter esfaqueado a vítima e que aceitaria cumprir a pena, pelo delito (...)”.

Como cediço, a decisão de pronúncia tem base na indicação da
materialidade do crime e na existência de indícios de autoria
, como foi muito bem exposto pelo juízo de 1º Grau.
Assim, afasta-se qualquer dúvida sobre a validade e legitimidade da pronúncia, tendo em vista que, mesmo sem o exame de corpo de delito, resta comprovada a ocorrência do fato, com base em outras provas produzidas em juízo, no bojo da ampla defesa e do contraditório
.

Existe ainda a possibilidade de juntada do Laudo de Exame de Corpo de Delito após a sentença de pronúncia
.

Neste sentido entendem os tribunais:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NULIDADE PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. TENTATIVA INCRUENTA NÃO DEIXA VESTÍGIOS. SUBSTITUIÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL. TENTATIVA CRUENTA. JUNTADA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO APÓS PRONÚNCIA. POSSIBILIDADE
. ATIPICIDADE DA CONDUTA POR INEFICÁCIA DO MEIO. LAUDO TÉCNICO QUE ATESTA EFICIÊNCIA DA ARMA DE FOGO PERICIADA. PRELIMINARES REJEITADAS. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PRONÚNCIA PELA ACUSAÇÃO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR. AVENTADA AUSÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. NÃO OCORRÊNCIA.
TESTEMUNHAS OUVIDAS EM JUÍZO, MEDIANTE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DESPRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE RECONHECE A MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO
I
N DUBIO PRO SOCIETATE
. DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA
. PORTE DE ARMA DE USO RESTRITO. ABSORÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANTENÇA NECESSÁRIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
In casu
, a nulidade processual aventada pelo recorrente não possui amparo nos Autos, pois, tratando-se de tentativa de homicídio incruenta, a prova da materialidade delitiva confunde-se com os próprios indícios de autoria, portanto,
não se cogita nulidade, por ausência de perícia, que pode ser suprida pela prova testemunhal
, consoante o art. 167 do Código de Processo Penal. De igual modo, em relação à tentativa de Homicídio Qualificado contra o Ofendido que foi atingido,
a inexistência de Laudo de Exame de Corpo de Delito não inviabiliza a pronúncia do Réu, tendo em vista que foram suficientes para a formação do livre convencimento do MM. Magistrado
a quo
as provas apresentadas nas fases policial e judicial
, as quais foram corroboradas pela juntada do Laudo de Exame Indireto de Corpo de Delito - Lesão Corporal, após a decisão que pronunciou o Réu, o que encontra amparo na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça. [...]. 8. Sendo assim, por considerar que não subsistem motivos que conduzam à despronúncia do Acusado, impõe-se a mantença da respeitável sentença de pronúncia, proferida pelo douto Juízo de Direito da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus/AM, sobretudo, por estar assentada em elementos fático-probatórios dos presentes Autos, sendo, perfeitamente, capaz de autorizar o exame de mérito pelo Júri Popular.
9. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E DESPROVIDO
. (TJ-AM-RSE: 06136589020198040001/AM 0613658-90.2019.8.04.0001, Relator: José Hamilton Saraiva dos Santos, Data de Julgamento: 16/11/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/11/2020).

Sendo assim,
a pronúncia proferida às fls.
81/92 (ID 5535580) foi acertada, para que o acusado Rui Pereira de Sousa seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular
, juízo natural para o julgamento, nos casos de crimes dolosos contra a vida.

2. Da legítima defesa. Absolvição. Impossibilidade.

Com o intuito de afastar a sentença de pronúncia, o recorrente interpôs o presente recurso, pugnando por sua
absolvição sumária
, já que a conduta praticada se encontra amparada pela
excludente de ilicitude da legítima defesa, sem a intenção de matar
.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se que a pretensão esposada nas razões recursais não merece prosperar.

Em primeiro lugar, vale destacar que, a
absolvição sumária
ocorre quando houver em favor do réu
causa excludente de antijuridicidade ou culpabilidade
(art. 415, inciso IV, do CPP). Contudo, neste caso,
a prova terá que ser extreme de dúvida, cristalina, absoluta, incontroversa, o que não configura o caso em tela
. Havendo dúvida, deverá o juiz pronunciar o réu, em face da
competência de mérito exclusiva dos jurados
e da
aplicação do princípio do

in dubio pro societate
, que predomina nesta fase processual.

Como se pode perceber, a decisão de pronúncia foi acertadamente proferida pelo magistrado
a quo
, estando suficientemente fundamentada, pois presentes os seus requisitos, quais sejam, a
materialidade do crime
e os
indícios suficientes da autoria delitiva
.

In casu
, o juízo
a quo
deu os motivos de seu convencimento, apreciando as provas já existentes nos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, uma vez que, nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu perfeitamente no caso em tela.

Vale ressaltar que, a
autoria do crime
foi
confirmada
pelos
depoimentos das testemunhas colhidos tanto na fase indiciária como judicial
, não indicando que o agente tenha agido em resposta à agressão ou suposta agressão da vítima. Os indícios de autoria estão consubstanciados na
prova oral coligida aos autos
, destacando-se que
a vítima pediu R$ 2,00 (dois reais) ao acusado, que negou. Após a negativa, a vítima deu um tapa no rosto do acusado que desferiu um golpe de faca no abdômen da vítima, que veio a óbito
. O acusado foi encontrado minutos após o crime, aguardando um carro para empreender fuga.

Ora, a defesa do acusado equivocou-se ao alegar a legítima defesa, tendo em vista que,
o acusado surpreendeu a vítima quando revidou o tapa com uma facada na mesma
.

Assim, a defesa só será legítima se a repulsa do ofendido não se afastar dos limites impostos pelo art. 25 do Código Penal, devendo ser observados os requisitos necessários para o reconhecimento da excludente de antijuridicidade ou ilicitude, quais sejam:
uso moderado dos meios necessários
;
repelir injusta agressão, atual ou iminente
, a
direito seu ou de outrem
,
atacado ou ameaçado de dano
.

O estado legítimo de defesa possui
natureza eminentemente preventiva
, só cabendo alegá-lo nos casos em que o direito agredido não possa ser tutelado pelos meios normais.
In casu
,
os depoimentos são unânimes em apontar a autoria do acusado no crime de homicídio simples
, principalmente
no que se refere às circunstâncias
em que a ação criminosa se deu
.

A tese de legítima defesa reclama, no mínimo, um
exercício de argumentação
, pois as provas testemunhais coligidas demonstram a
violência excessiva com que o réu, ora recorrente, investiu contra a vítima
,
desferindo uma facada no abdômen da vítima
, fato este que não se coaduna com a excludente levantada. É forçoso reconhecer que,
a violência empregada ultrapassa o que seria aceitável como necessário para repelir uma agressão
.

Em depoimento colhido na fase judicial, a testemunha de defesa
Coresmo dos Santos Machado Silva
afirma em audiência, ID 5535575 – págs. 54/59, o seguinte,
in verbis
:
“Que declarou que viu a confusão dos dois, e que viu quando a vítima deu um tapa no rosto do acusado e começou a xingá-lo, tendo este revidado as agressões com um golpe de faca na vítima (...)”
.

Dessa forma, vê-se que
a legítima defesa não restou extreme de dúvida, não está comprovada de forma cabal e irrefutável
.
Não restou comprovado a injusta agressão por parte da vítima que pudesse justificar o desfecho fatal
(como se pudesse justificar um homicídio). Ademais, sua admissibilidade exigiria uma análise de vários outros elementos informativos dos autos, implicando em uma interpretação da prova não admissível em sede do presente recurso, mesmo porque, qualquer juízo de valor, caberá ao Conselho de Sentença.

Por sua vez, a absolvição sumária só deve ocorrer quando presente causa excludente de criminalidade de maneira incontroversa. Assim,
caso existam dúvidas acerca da autoria ou das circunstâncias em que o crime foi praticado, deve o juiz pronunciar o réu, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir tal dúvida, pois é dele, o juízo constitucional dos processos por crimes dolosos contra a vida
, competindo-lhe reconhecer ou não a culpabilidade do acusado.

Vale a pena transcrever os julgados do E. TJE/PA sobre o referido assunto:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2°, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE
. No caso em comento,
a tese de legítima defesa não restou, por ora, cristalinamente comprovada pelas provas disponíveis nos autos, restando duvidoso, principalmente, se todos os requisitos exigidos para a incidência da referida excludente da ilicitude foram adimplidos na sua integralidade, isto é, a existência de injusta agressão, atual ou iminente e o uso moderado dos meios necessários para repelir tal agressão
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL. (2020.02118626-08, 214.601, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-30, Publicado em 2020-09-30)

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONSTATAÇÃO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
. 1. Insubsistente a alegação de nulidade processual decorrente da inépcia de denúncia, considerando que foram satisfatoriamente cumpridos os requisitos do art. 41 do CPP, possibilitando a acusada o exercício da ampla defesa. 2. Havendo nos autos elementos de convicção suficientes para sustentar o decreto de pronúncia, merece ser prestigiada sempre que a prova revelar a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, sendo esta, incontestável no caso em análise, não havendo, portanto, lugar para a despronúncia. 3.
De igual modo, não existindo nos autos prova plena de que o réu, usando dos meios necessários e de maneira moderada, agiu com vistas a repelir a uma agressão injusta advinda da vítima, correta se mostra a decisão de pronunciá-lo, a fim de que a tese de legítima defesa seja submetida à apreciação do Tribunal do Júri, que, na plenitude de sua soberania, deslindará as dúvidas que, porventura, circundem o fato e a conduta do acusado como seu autor
. 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (2020.02122005-56, 214.620, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-30, Publicado em 2020-09-30)

Nesta fase processual, o juízo
a quo
está limitado a verificar se a causa deve ou não ser submetida ao julgamento pelo Tribunal do Júri, apontando a presença dos referidos indícios e foi exatamente isso que fez o juízo pronunciante sem cometer quaisquer excessos verbais que pudessem macular sua decisão.

Por outro lado, cumpre reforçar que a decisão de pronúncia não deve comportar exame aprofundado do conjunto probatório, motivo pelo qual
uma fundamentação concisa e sucinta mostra-se suficiente e adequada
, como se vê no presente caso concreto.

3. Da desclassificação do crime de homicídio simples, previsto no art. 121,
caput
, do CPB, para o crime de lesão corporal seguida de morte (art. 129, §3º, do CPB).

A defesa pede a
desclassificação do crime de homicídio simples para o crime de lesão corporal seguida de morte
. Sustenta que não restou comprovado que o acusado tenha agido imbuído pelo elemento subjetivo do tipo
animus necandi
e que agiu apenas com a intenção de lesionar a vítima.

No entanto,
a versão de ausência de

animus necandi

encontra-se dissociada das demais provas
, a exemplo dos
depoimentos testemunhais colhidos no decorrer da instrução
, principalmente pelo
depoimento das testemunhas
ouvidas na fase policial e judicial
.

O policial militar
Reginaldo Rosa Melo da Costa
declarou em juízo (ID 5535575 – págs. 54/59), que efetuou a prisão do réu e que denunciaram que este estava procurando um carro para fugir para o Estado do Maranhão e que o crime ocorreu no bairro São Cristóvão, em frente ao terminal, sendo que a vítima recebeu uma furada de faca no abdômen e que não sabe dizer se travaram luta corporal, que disseram que o autor seria um rapaz que tinha um braço cortado. Informou que a vítima era conhecida da Polícia por praticar crimes e que foi informado que o motivo do delito foi uma discussão por conta de uma quantia de R$ 2,00 (dois reais), que o acusado confessou ter furado a vítima, mas não sabia que o tinha matado. Que não encontraram a faca supostamente utilizada no crime. Que o réu não reagiu durante a prisão.

O policial militar
Genário Dantas da Silva
relatou em juízo (ID 5535575 – págs. 54/59) que participou da prisão do réu e que este estava com uma mochila, esperando um carro para fugir da cidade, que durante a madrugada o réu se desentendeu com a vítima, a qual teria lhe pedido dois reais, tendo o denunciado se negado a dar esta quantia, pelo que a vítima lhe deu um tapa, tendo então aplicado uma facada nesta. Informou que encontraram a vítima com vida e o levaram à UPA, mas que esta veio a óbito em razão das lesões. Indicou que o denunciado confessou ter esfaqueado a vítima e que aceitaria cumprir sua pena pelo delito.

O informante
Raimundo Ribeiro Fernandes
, irmão da vítima, asseverou em juízo (ID 5535575 – págs. 54/59), que soube do fato através de terceiros, que foi avisado de que seu irmão havia sido esfaqueado e estava na UPA, e que soube que o motivo do crime teria sido a quantia de R$ 2,00 (dois reais). Que seu irmão era usuário de drogas.

Como se vê,
o conjunto probatório constante dos autos não é insuficiente
, como quer nos fazer crer a defesa, existindo
fortes indícios da participação do acusado no homicídio
ou, no mínimo,
dúvidas acerca de sua intenção
. Além do mais,
a aferição acerca da intenção do agente é questão diretamente ligada ao

meritum causae
, logo, se a prova produzida não afasta categoricamente o
animus necandi
, impõe-se que seja a questão submetida à
apreciação pelo Conselho de Sentença
.

Sendo assim,
a desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte não merece acolhida
. O
animus necandi
não pode ser afastado em juízo de pronúncia, vez que se presume que
quem desferi 01 (um) golpe de arma branca (faca) na região abdominal de uma pessoa, em princípio, quer matá-la ou, pelo menos, assume o risco do resultado
.

Com isso,
se as provas são incontestes sobre a intenção do agente, o juiz singular deve pronunciar o réu
, como foi feito no presente caso. Nesta fase processual, vigora o
princípio do

in dubio pro societate
, e, como visto alhures, havendo
prova da materialidade delitiva e indícios de autoria
,
deve ser mantida a sentença guerreada
.

As circunstâncias fáticas do evento extraídas das provas produzidas não se mostram suficientes à subtração da competência do Tribunal do Júri para julgar o feito
, já que as mesmas
não permitem que se afaste da agressão sofrida pela vítima a existência do dolo de matar
, ou seja, do cenário fático/circunstancial produzido nos autos,
não se mostra extraível, com a segurança plena e necessária
,
o cometimento de lesão corporal seguida de morte
.

Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu. E, então, a dúvida quanto à intenção deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença, que é o juízo natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar o que alega.

Corroborando esse entendimento, oportuna é a jurisprudência abaixo citada,
verbis
:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, §2º, II e IV, DO CÓDIGO PENAL. (HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E IMPOSSIBILIDADE OU DIFICULDADE DE DEFESA DA VÍTIMA).
SENTENÇA DE PRONÚNCIA
. 1. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. A análise meritória de competência do conselho de sentença. existindo dúvida quanto à incidência de tal excludente de ilicitude, devem ser remetidos os autos para apreciação dos jurados. A análise quanto à intenção do agente é meritória devendo ser feita pelo Conselho de Sentença, pois a aferição acerca da real intenção do agente é questão diretamente ligada ao mérito, sendo certo que a competência para tanto é do Júri Popular, nos termos em que dispõe o art. 5º, inc. XXXVIII, da CF/88. Como é cediço, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto a autoria, não é necessária a certeza exigida para a prolação de édito condenatório, bastando que exista indícios suficientes de que o réu seja o autor do delito, conforme preceitua o art. 413, §1º, do CPP. Decisão de pronúncia mantida.
2. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. NÃO ACOLHIMENTO. A presença de indícios suficientes de autoria e materialidade recomenda a aferição do delito pelo Tribunal do Júri. A prova contida nos autos autoriza a manutenção da sentença que pronunciou o ora recorrente, inviabilizando a acolhida do pleito defensivo de desclassificação do delito para outro de competência do juízo singular. A pretensão desclassificatória em análise, na 1ª fase do procedimento para apuração de crime doloso contra a vida, exige comprovação insofismável quanto à ausência de
animus necandi
por parte do autor dos fatos, o que impõe profunda imersão no contexto probatório, a fim de se constatar a intenção do agente, ou se o resultado lesão corporal com resultado morte decorreu de motivos alheios à sua vontade. Analisando a prova testemunhal colhida durante a instrução criminal, verifico não existir demonstração cabal quanto à ausência de
animus necandi
na conduta do ora recorrente. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(2019.04474351-11, 209.054, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-10-29, Publicado em 2019-10-31).

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, confirmando a sentença de pronúncia na sua integralidade.

É o voto.

Belém/PA, 13 de setembro de 2021.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 21/09/2021